Tribunal: TJDFT
Processo: 0706303-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0706303-22.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO IMPETRANTE: BRUNO TRELINSKI AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado BRUNO TRELINSKI com vistas à revogação da prisão preventiva de MARCELO KIOHIKO OLIVEIRA MATSUMOTO decretada pela autoridade judicial do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia / DF nos autos n. 0701652-17-2020.8.07.0009, em razão do descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-esposa. Alega o impetrante que o paciente encontra-se recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP), por suposto descumprimento de Medida Protetiva, decisão dos autos 0701652-17-2020.8.07.0009, o que merece ser revisto. Aduz que o paciente tentou contado mediante celular, com a ex-esposa na tentativa de reconciliação, mas houve um desentendimento, sendo que esse contato ocasionou a decretação da prisão preventiva contra paciente. Ressalta que o paciente não oferece nenhum risco a integridade física e é aguardado por seus familiares e clientes para continuar o seu labor licito e seguir com sua vida. Salienta que, na decisão combatida, há menção a 4 (quatro) ações penais envolvendo as partes, entretanto aponta que uma ação é de parte diversa e as outras 3, originaram-se do mesmo processo. Sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e a ausência dos seus requisitos. Assevera que o paciente sequer tivera a chance de cumprir as medidas protetivas estabelecidas contra si, pois “impuseram-se as medidas, e logo em seguida sem nenhum substrato fático de descumprimento, o mesma fora segregado cautelarmente, para que fosse possível cumprir tais medidas de restrições”. Requer liminarmente a revogação da prisão preventiva. Ao fim, requer a concessão da ordem de habeas corpus. Subsidiariamente, requer a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Decido. De plano, verifica-se tratar-se de remédio heróico com instrução deficiente, considerando que, embora impetrado por advogado, não conta com nenhuma peça do feito originário. Segundo jurisprudência pacífica dos Tribunais, o habeas corpus deve ser instruído com as peças indispensáveis à compreensão da controvérsia, capazes, assim, de evidenciar a pretensão perquerida, bem como a veracidade do alegado. Tal providência, mormente nas hipóteses em que o paciente é assistido por advogados, constitui ônus da defesa, do qual somente desincumbe-se diante de justificativa plausível para tanto. Caso contrário o habeas corpus não poderá ser conhecido diante da impossibilidade de confirmação da efetiva ocorrência de constrangimento ilegal. Sobre a matéria, seguem precedentes do STF e do STJ: EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. (...) 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de inadmitir o conhecimento de habeas corpus, não instruídos os autos com peça necessária à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (HC 151059 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, a fim de que seja possível identificar o alegado constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC 443.992/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 22/05/2018) No caso dos autos, não constam a decisão que estabeleceu as medidas cautelares e a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente. Nada sobre a suposta dinâmica delitiva e as razões que levaram o Juiz a quo a decretar a prisão do paciente. O único documento que foi juntado aos autos é a decisão que indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente, a qual não aborda as condições em que se deram o descumprimento das medidas cautelares impostas em desfavor do paciente. A referida decisão consignou, em suma, que “permanecem intactos os motivos que renderam ensejo a sua prisão”, que “a reconciliação entre ele e a vítima não tem o condão, por si só, de lhe conferir a soltura” e que “avistam-se nada menos do que 4 ações penais envolvendo as partes, o que reclama reconhecer a concreta possibilidade de reiteração delitiva por parte do requerente e, por conseguinte, uma maior cautela em lhe deferir qualquer beneplácito legal”. A menção à ausência de fundamentação da decisão combatida e dos requisitos da prisão preventiva não basta para a ampla e necessária compreensão judicial da vexata quaestio, mormente no que toca ao alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ. Dê-se vista ao MPDFT. Após, ao arquivo. I. Brasília, 17 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador